Tribunal: STF
Processo: ARE 1415975
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 30, fl. 1):



    “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ADESÃO - AUTORIZA A REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATO DE ADESÃO - PATAMAR INICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROPORCIONAL É DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 5°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESNECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO, EIS QUE TRATA-SE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR QUE PODE SER CORRIGIDO POR SIMPLES CÁLCULO ATUARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 35), foram rejeitados (Vol. 37).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF alega violação aos arts. 5º, I e XXXVI; e 202, caput, da Constituição Federal, e requer a reforma do acórdão recorrido pelos fundamentos abaixo transcritos (Vol. 41, fl. 4):



    “As ora Recorridas ingressaram com a Ação Declaratória argüindo que em decorrência do vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal - CEF, inicialmente encontravam-se vinculadas ao Serviço de Assistência e Seguro Social do Economiário - SASSE, e, posteriormente, à FUNCEF, para a qual contribuíram visando a complementação de aposentadoria. 



    Consignaram que ao completarem o tempo de contribuição para suas aposentadorias proporcionais, a FUNCEF realizou todos os procedimentos necessários para que aposentadoria se efetivasse. Entretanto, alegam que a Recorrente malferiu o princípio da isonomia, eis que seus proventos de aposentadoria foram pagos pela Recorrente em percentuais diversos daqueles pagos os participantes do sexo masculino. Assim sendo, pleitearam: 



    a) a revisão do benefício, com aplicação de 10% eqüitativo aos homens; 



    b) o pagamento da diferença de benefício, no percentual que seria correto, mês a mês, integrando-o ao benefício atual; 



    c) a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Alteração Contratual assinado por cada uma das Recorridas; 



    d) o pagamento da suplementação de 80%, sobre a diferença entre o salário real e o beneficio concedido pelo INSS, desde a data de suas aposentadorias;



    e) a inversão do ônus da prova, com base nas regras do (Código de Defesa do Consumidor.



    […]



    Ao se filiarem a FUNCEF, as Recorridas firmaram contrato, que não pode ser desfeito por ato unilateral, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e acabado (artigo 5°, XXXVI da CF). E é justamente de ofensa a mencionada garantia constitucional que tratou o pleito das Recorridas, ao provocarem a atividade jurisdicional para percebimento de benefícios diversos do espontaneamente pactuado.



    […]



    Concessa venha, mas a decisão que julgou procedente a demanda é equivocada. Isto porque não há que se falar em violação do princípio da isonomia, eis que a diferença de percentual de benefício decore da diferença de tempo de contribuição: as mulheres poderiam se aposentar com no mínimo 25 anos de serviço no percentual de 70%, já os homens, com no mínimo 30 anos de serviços e percentual de 80% de beneficio. 



    Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois este consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 



    Nesse sentido, é preciso destacar que o critério adotado pela FUNCEF para utilizar percentual de benefício complementar diferenciado para homens e mulheres é que estas contribuem cinco (05) anos a menos que os homens. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da igualdade. O princípio em análise restaria maculado se as mulheres ainda que contribuindo por período menor, ao final viessem a receber benefícios idênticos, que não levassem em conta o período de contribuição. 



    Registre-se, o contrato firmado com as Recorridas teve o objetivo de estabelecer a proporcionalidade entre os benefícios das participantes do sexo feminino em decorrência das suas respectivas contribuições feitas à previdência complementar, conferindo às participantes o direito de se aposentar proporcionalmente. Em razão das referidas participantes terem contribuído 5 (cinco) anos a menos do que os homens, necessária e lógica também a redução do percentual de seus benefícios, mantendo-se assim o equilíbrio atuarial do plano e em respeito ao texto constitucional que assim prescreve.



    […]



    Não há que se falar em diferença de tratamento, tampouco afronta ao principio constitucional da isonomia, uma vez que as mulheres recolhem da mesma forma que os homens, porém durante período mais curto (5 anos a menos). 



    É evidente que quanto mais a pessoa contribuir, tanto mais receberá a título de complementação de sua aposentadoria, isto sim constitui respeito e observância ao principio em tela. Evidente, também, que tal critério se aplica para os associados de qualquer dos sexos não se podendo falar em qualquer violação ao principio da isonomia, inserido no art. 5°, inciso I da carta política aplicável. 



    […]



    Não bastasse, é preciso considerar que as recorridas aposentaram-se proporcionalmente quando completaram 25 anos de contribuição à previdência, conforme artigo 202, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nessas circunstâncias, não há como cogitar de tratamento não-isonômico entre homens e mulheres. Registre-se, no plano de previdência ao qual as Recorridas eram vinculadas não estava prevista aposentadoria proporcional para a mulher, o que foi alterado com o advento da Carta Constituinte de 1988, destinada exclusivamente à Previdência Oficial. 



    As Recorridas optaram por aposentar-se de forma proporcional, demonstrando desinteresse por beneficio previdenciário em patamar mais elevado, pois poderiam ter contribuído por período superior, o que elevaria o percentual de beneficio, abdicaram, pois deste direito por livre iniciativa”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi solucionada com base em cláusulas contratuais, aplicando-se, na hipótese, a Súmula 454/STF; e (b) não houve o prequestionamento do art. 202 da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF (Vol. 44).



    No Agravo (Vol. 48), a parte refutou todos os argumentos da decisão agravada (Vol. 48, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 202 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 30, fl. 6):



    “Extrai-se da exordial que as demandantes, em suma, visam a majoração do percentual sobre o qual é calculado os seus benefícios, afirmando que o regulamento da entidade ré que prevê tratamento diferenciado entre pessoas de sexo diferentes viola o princípio constitucional da isonomia.



    […]



    A norma regulamentar que estipula percentual em patamar inferior para o benefício de complementação de aposentadoria em razão do sexo dos participantes viola o art. 5°, I, da Constituição Federal. 



    Sobre tal norma discorre Alexandre de Moraes: 



    E, muito embora a Carta Magna estabeleça diferença entre homens e mulheres para efeitos de aposentadoria, em nenhum momento dispôs que a mulher receberia beneficio menor que o do homem. 



    De mais a mais, no plano de aposentadoria complementar, homens e mulheres recolhiam a mesma contribuição previdenciária, assim o patamar inicial de complementação de ambos os sexos deve ser o mesmo, sob pena de se ferir o principio da isonomia. 



    Ademais, a ausência de fonte de custeio não viola o direito das apeladas. Isso porque o preceito constitucional previsto no art.195, §5° da CF deve ser aplicado somente à Seguridade Social, e não às entidades de previdência privada complementar. 



    Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida. 



    Nestas condições, o voto é no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.”.



    Pois bem. 



    No julgamento do RE 639.138-RG, Tema 452, Relator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A controvérsia está centrada em definir se viola o princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que prevê percentuais distintos entre homens e mulheres, para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, e, em consequência, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    […]



    Com a devida vênia do Eminente Relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia. 



    A propósito da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, no emblemático julgamento a respeito da possibilidade de exclusão de sócio de associações privadas, sem garantia da ampla defesa e do contraditório (RE 201.819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/10/2006), fixou-se o entendimento no sentido de que “os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”. 



    […]



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE em que se assentou que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido: 



    […]



    Como demonstrado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sedimentou-se no sentido de que razões históricas e sociais justificam estender tratamento diferenciado às mulheres.



    […]



    Por outro lado, é correta a afirmação de que a previdência complementar privada não está obrigada a reproduzir todas as regras dos regimes de previdência oficial (RGPS e regimes próprios). Todavia, isso não equivale a dizer que as entidades de previdência privada têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, ainda mais os atinentes aos direitos fundamentais.



    […]



    Com efeito, os direitos fundamentais previstos na Constitucionais limitam a autonomia privada, pelo que não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero. 



    Portanto, repele-se o argumento do recorrente, de que o percentual diferenciado entre homens e mulheres não afronta o princípio da isonomia, porque as seguradas mulheres contribuem por 5 anos a menos que os homens, o que justificaria a proporção menos favorável na hipótese de complementação de aposentadoria por tempo proporcional”.



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente